Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-05.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705976-05.2024.8.07.0011 RECORRENTE: NICOLE SANTOS REBOUÇAS RECORRIDO: HAMILTON ANTONIO DE MEDEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. ALUGUÉIS E ENCARGOS EM ATRASO. INADIMPLEMENTO. MULTA POR ATRASO. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DEVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de despejo cumulada com cobrança, rescindindo o contrato de locação de imóvel e condenando a locatária ao pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos, a par de determinar a desocupação do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) aferir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial; (ii) definir se os valores cobrados pelo locador configuram excesso diante de encargos não pactuados e juros supostamente abusivos; (iii) verificar a legalidade da decretação de despejo mesmo diante da alegada situação financeira adversa da locatária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo autor em sede de contrarrazões, bem ainda o pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulados na própria petição recursal pela ré, não serão admitidos, por incontornável vício processual. 3.1. O indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos documentais suficientes à formação do convencimento do julgador. 4. A impugnação genérica da parte ré aos valores cobrados, desacompanhada de planilha ou elementos que demonstrem quais encargos seriam indevidos, não afasta a higidez da cobrança baseada em contrato expresso. 5. No caso dos autos, o contrato de locação previa expressamente a incidência de multa por atraso de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária sobre os valores inadimplidos, além do pagamento dos encargos locatícios legais e convencionados. 6. A alegação de crise financeira da locatária não justifica o inadimplemento das obrigações pactuadas, tampouco impede a rescisão do contrato e a decretação do despejo, conforme autorizam os artigos 9o, III, e 23, I, da Lei n. 8.245/1991. 7. O pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelado em contrarrazões é incabível, por não ser via adequada para formulação de requerimento autônomo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Pedido de gratuidade da justiça formulado em contrarrazões não conhecido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 51, inciso IV, §1o do Código de Defesa do Consumidor e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo que os valores cobrados extrapolam aqueles efetivamente devidos, uma vez que incluem encargos não pactuados e valores desproporcionais. Expõe que não lhe foi possibilitada a produção de prova pericial para aferição dos valores. Aduz ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Indica que há necessidade de revisão dos cálculos apresentados pelo recorrido, sob pena de enriquecimento sem causa; b) artigos 62, inciso II, da Lei 8.245/91, 421 e 422, ambos do Código Civil, 1o, inciso III, e 5o, inciso XXIII, ambos da Constituição Federal, sustentando que não houve prazo razoável para exercer a purga da mora e evitar o despejo, configurando afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano apontando julgado do TJDFT a fim de demonstrá-lo. Argumenta que a concessão de um período adequado para a regularização da situação ou para a busca de nova moradia alinha-se aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade. Requer a concessão de efeito suspensivo, a inversão do ônus da sucumbência, a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 75391266). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 51, inciso IV, §1o do Código de Defesa do Consumidor, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXIII e LV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada contrariedade aos artigos 62, inciso II, da Lei 8.245/91, 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à alegada divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pedidos de inversão do ônus da sucumbência e a fixação ou majoração de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75391266 . III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015